Tribunal: TJES
Processo: 0017242-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017242-03.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017242-03.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR VINICIUS AMARAL SENA
,
objetivando a reforma da sentença oriunda da
10ª
Vara Criminal de Vi
tória
, que o condenou nas iras do artigo 33,
caput
e §1º, inciso I,
da Lei nº 11.343/2006 à pena de
0
6 (seis) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fechad
o e ao pagamento de
5
00 (
quinh
entos) dias-multa.
Após a realização
d
a detração restou ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Em suas
razões
recursais
,
a douta defesa
sustenta, preliminarmente,
a
nulidade do processo diante do fato de os policiais terem adentrado à residência do acusado sem autorização judicial, tendo violado seu domicílio, sendo ilícita a prova obtida nessa condição.
Aind
a
de forma preliminar, requer a

nulidade da sentença por falta de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, formula pleito de desclassificação da conduta atribuída ao apelante para o tipo sediado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais, pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja
determinada a instauração do incidente de insanidade mental do apelante
.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Fabio Vello Corrêa
, no mesmo sentido das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017242-03.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA:

NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede
preliminar,
a defesa

pugna

pel
a nulidade
absoluta
do processo, alegando
a ilegalidade da entrada
dos agentes públicos
na residência d
o apelante
e, consequentemente, da apreensão, tendo
em vista a inexistência de razões prévias a motivar o ingresso de ditos agentes n
o referido imóvel
.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese,
pode-se observar que
a
p
olícia dirigiu-se até o local
após receber informaç
ões, do serviço reservado, de que três
indiv
í
duos suspeitos
de
promove
r

o tráfico de drogas no Condom
í
nio Residencial Praia de Camburi

estariam
e
mbarcando
no ve
í
culo Volk
s
wage
n
/Fox, placas ODA3G13.

Com a informação, a guarnição se deslocou até o local indicado e, após realizar buscas, encontrou na posse de Denizar e Igor as buchas de maconha descritas na denúncia. Infere-se ainda dos autos que, durante a revista ao apelante, os militares encontraram a chave de um imóvel, sendo informados pelo mesmo que pertencia a sua residência, situada no Condomínio Praia de Camburi.

Existe nos autos ainda, o registro de que diante do ocorrido, Igor
se dispôs a acompanhar os polic
i
ais at
é
seu apartamento,
l
ocalizado
no bloco 2, torre F, ap 304, onde
f
oi descoberto
um
"pe
queno
laboratório" de preparo da droga il
í
cita conhecida por
haxixe
e apreendera
m
01 (u
m
) tablete d
e
maconha;
02 L (dois litros) de u
m
a
m
istura contendo
maconha
e álcool
(
u
til
izada para o preparo d
o haxixe),
01 (uma) balança de precisão,
além de materiais utilizados no preparo de dito entorpecente
.

Assim, diante da apreensão das drogas ilícitas e dos materiais de preparo acima relacionados, os Policiais Militares realizaram novas buscas no interior do veículo Volkswagen/Fox, placas ODA 3G13, pertencente a Denizar, e encontraram outros cinco frascos da mesma mistura de maconha e álcool apreendida no imóvel de Igor.

Dessa forma,
resta claro que
o recorrente encontrava-se em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Em sede preliminar, requer a defesa o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista que não foi instaurado incidente de insanidade mental.

Aduz, para tanto, que o réu
é dependente químico, necessitando da droga, inclusive para realizar tarefas cotidianas, relatando ainda que, no dia dos fatos, o recorrente encontrava-se sob efeito de entorpecentes
.

No entanto, em análise dos autos, observa-se que o pedido de incidente de insanidade mental realizado pela douta defesa durante a instrução processual foi negado pelo MM. Juiz
“a quo”
de maneira devidamente fundamentada,
c
o
mo
destaco a seguir:

“
(...
)
A simples declaraç
ã
o do réu Igor Vin
í
cius no sentido de considerar-se dependente de drogas não obriga
o
magistrado a determinar a realização do exame de depend
ê
ncia toxicológica, pois cabe ao julgador aferir a real necessidade das provas pretendidas para a formaç
ã
o de sua convicção em cada caso concreto e, in casu, inexiste qualquer comprovaç
ã
o nos autos que pelo menos indique, minimamente, que Igor Vin
í
cius n
ã
o sabia o que fazia no dia dos fatos. Pelo contrário, ele sustenta que pesquisou na internet como fabricar a subst
â
ncia deno
m
inada popularmente por "haxixe" e p
ô
s em prática.

Em fase de resposta a acusação, a Defesa nada questionou a respeito, tampouco quando da realização
de
Audiência de
I
nstruç
ã
o e
J
ulga
m
ento. Não juntou aos autos, qualquer Laudo M
é
dico que comprove a incapacidade de Igor Vin
í
cius de se determinar co
m
algu
m
a situação em sua vida.

Entendo que esta per
í
cia, então,
é
dispensável, e
i
s que desnecessária para o esclarecimento da verdade, posto que somente se determina a realiza
ç
ão de exame de sanidade quando houver d
ú
vida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não verifiquei quando de seu interrogat
ó
rio, cujas indaga
çõ
es respondeu referido réu, de forma coesa, concatenada e h
í
gida
(...)”
.

Desse modo, o lamentável fato de o agente ser dependente químico não o exime de culpa, tendo em vista ser necessária a produção de prova técnica que demonstre que, em razão dessa perturbação psíquica, não detinha a capacidade de compreender o caráter ilícito da ação criminosa por ele perpetrada ou de determinar-se conforme esse entendimento.

E não são raros os casos de traficantes de drogas que são, de fato, dependentes químicos. No entanto, essa circunstância somente repercut
e
na culpabilidade
e na pena eventualmente aplicada,
no
caso
de
perícia
que
comprov
e
a redução ou a completa supressão de sua livre vontade, no preciso momento da ação delitiva.

Ademais,
i
mportante
destac
ar
que o art. 149 do Código de Processo Penal dispõe que
“
q
uando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”,
de modo
que
o magistrado não é obrigado a determinar a instauração, mas tão somente quando entender que existam elementos que geram dúvidas quanto à higidez mental do réu
.

No caso dos autos,
a
d
efesa
deixou de
question
ar
a respeito,
seja em fase de resposta a acusação
ou por ocasião
da realização
da a
udiência de
i
nstruç
ã
o e
j
ulga
m
ento.
Tampouco
juntou aos autos, qualquer
l
audo
mé
dico que comprove a incapacidade d
o recorrente
de se determinar co
m
algu
m
a situação em sua vida.

Dessa forma, estando a decisão
vergastad
a devidamente fundamentad
a
a fim de indeferir o pedido de realização de Incidente de Insanidade Mental no acusado, não há que se falar em prejuízo à defesa e, por consequência, em nulidade do feito.

Sobre o tema, trago à colação o precedente que segue:

“
(...)

A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese. (...)
(AgRg no HC 626.142/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Is
to posto,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR VINICIUS AMARAL SENA
,
objetivando a reforma da sentença oriunda da
10ª
Vara Criminal de Vitória, que o condenou nas iras do artigo 33,
caput
e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechad
o e ao pagamento de 500 (
quinh
entos) dias-multa. Após a realização
d
a detração restou ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Extrai-se da inicial acusa
tória
que na data de 2
1
de
outu
bro de 20
20
,
policiais militares abordaram o recorrente, após
receber
em
informaç
ões, do serviço reservado, de que três
indiv
í
duos suspeitos
de
promove
r

o tráfico de drogas no Condom
í
nio Residencial Praia de Camburi

estariam
e
mbarcando
no ve
í
culo Volk
s
wage
n
/Fox, placas ODA3G13.

Com a informação, a guarnição se deslocou até o local indicado e, após realizar buscas, encontrou na posse de Denizar e Igor as buchas de maconha descritas na denúncia. Infere-se ainda dos autos que, durante a revista ao apelante, os militares encontraram a chave de um imóvel, sendo informados pelo mesmo que pertencia a sua residência, situada no Condomínio Praia de Camburi.

Existe nos autos ainda, o registro de que diante do ocorrido, Igor
se dispôs a acompanhar os polic
i
ais at
é
seu apartamento,
l
ocalizado
no bloco 2, torre F, ap 304, onde
f
oi descoberto
um
"pe
queno
laboratório" de preparo da droga il
í
cita conhecida
c
omo

haxixe
e apreendera
m
01 (u
m
) tablete d
e
maconha;
02 L (dois litros) de u
m
a
m
istura contendo
maconha
e álcool
(
u
til
izada para o preparo d
o haxixe),
01 (uma) balança de precisão,
além de materiais utilizados no preparo do haxixe
.

Assim, diante da apreensão das drogas ilícitas e dos materiais de preparo acima relacionados, os Policiais Militares realizaram novas buscas no interior do veículo Volkswagen/Fox, placas ODA 3G13, pertencente a Denizar, e encontraram outros cinco frascos da mesma mistura de maconha e álcool apreendida no imóvel de Igor.

Em su
as razões
recursais
,
a douta defesa
sustenta, preliminarmente,
a
nulidade do processo diante do fato de os policiais terem adentrado à residência do acusado sem autorização judicial, tendo violado seu domicílio, sendo ilícita a prova obtida nessa condição.
Aind
a
de forma preliminar, requer a

nulidade da sentença por falta de instauração de incidente de insanidade mental,
sendo as duas preliminares
citadas já
rejeitada
s
nes
ta assentada.

No mérito, formula pleito de desclassificação da conduta atribuída ao apelante para o tipo sediado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem, compulsando atentamente o feito, verifico que a m
aterialidade está cabalmente comprovada
através do boletim unificado
n.º 43455156
, do auto de apreensão
nº 401.3.19559/2020
, d
o
l
audo
toxicológico definitivo
n.º 9354/2020
, bem como pelos depoimentos constantes dos autos
.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente demonstrada
,
considerando
o depoimento dos policiais envolvidos na prisão d
o
apelante,
bem como os demais elementos constantes do processado.

Malgrado o acusado negue a destinação comercial do entorpecente, as demais provas dos autos não deixam dúvidas acerca da configuração do crime imputado na inicial.

O
s

Policia
is
Militar
es
,
G
ilson Mello Sarcinelli
e Romildo Nunes
, que particip
aram

da prisão do acusado,
confirm
a
m em
seus depoimentos colhidos em
juízo
(na forma audiovisual),
as declarações prestadas na esfera policial,
afirm
a
ndo

que
os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que tudo ocorreu em razão do
r
eceb
imento de
informa
çõ
es
provenientes
do servi
ç
o reservado, dando conta de que
“três indiv
í
duos suspeitos de promover u
m
tráfico de drogas no condom
í
nio residencial praia de Camburi, no bairro Jardim Ca
m
buri estariam embarcando nu
m
ve
í
culo Volkswagen Fox de cor branca e de placa ODA-3G13; Que a equipe de força tática a bordo da RP 4260 chegou na localidade e efetuou a abordage
m
ao ve
í
culo Fox e conseguiu localizar trés indiv
í
duos a bordo do ve
í
culo; Que na abordage
m
policial foi encontrado co
m
o motorista Denizar Loureiro Nunes Junior u
m
pequeno recipiente, de cor preta, que estava em seu bolso, contendo em seu interior urna bucha de substância similar a maconha; Que co
m
o nacional Igor Vin
í
cius Amaral Sena também foi encontrado outra bucha de substância similar a maconha em uma sacola de papel que ele carregava em urna das mãos; Que co
m
o terceiro indiv
íd
uo que estava no carro, Flávio Rissi Batista, afirmou aos policiais que estaria apenas fazendo uso de maconha
com

o
s outros dois abordados; Que em entrevista feita pelos policiais militares Igor afirmou que as chaves encontradas em seu bolso era de u
m
apartamento do Condo
mí
nio Residencial Praia de Camburi e se dispôs a aco
m
panhar os policiais até seu apartamento, caso houvesse necessidade; Que, sendo assim, Igor levou a guarni
ç
ão policial ate seu apartamento no bloco 2, torre F, ap 304 e no interior dele foi descoberto ‘
u
m
pequeno laboratório' onde fabricava-se uma espécie de haxixe a base de maconha e álcool; Que foi encontrado dentro do apartamento u
m
peda
ç
o de tablete de maconha, uma balan
ç
a de precisão, material para preparo da droga haxixe, e aproximadamente 2 litros de uma mistura de maconha co
m
álcool que posteriormente virará haxixe; Que, em ato cont
í
nuo foi feita uma revista
m
ais deta
l
hada no ve
í
culo de Denizar sendo encontrados dentro de uma sacola amarela, mais 5 frascos de composto alc
oó
lico, além de mais material pra preparo da droga;
(...
)
”.

Corroboram as informações acima, as declarações do Policial Militar
R
omildo Nunes Pimenta, também colhida na forma audiovisual, relatando
“se lembrar do veículo branco, de abordar três indivíduos e dos materiais encontrados no apartamento do acusado Igor, principalmente porque "nunca havia visto aquilo"
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
(Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019)
,
sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar o
s
depoimentos prestados pelo
s
policia
is
, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente nega a
traficância
e, em suas razões de recurso, apresenta versão pouco crível, de que seria usuário de drogas. Em meu sentir, essa explicação mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que a substância apreendida certamente destinava-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, os atos de “trazer consigo”, “produzir”, “fabricar” ou “guardar” a droga, atraem a incidência do tipo em comento e autorizam, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação d
e
sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 3. O tipo legal trata-se de crime de mera conduta, de modo que, independente da propriedade e da motivação, a simples conduta de possuir em sua residência arma de fogo de uso permitido, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado em preponderância em relação ao artigo 59 do CP e autoriza a exasperação da pena-base. 5. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, além do paciente responder a outra ação criminal - possuindo um mandado de prisão em aberto, as armas apreendidas demonstram dedicação a atividades criminosas. 6. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017242-03.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
PRELIMINAR

DE

NULIDADE
DA APREENSÃO
.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
PRELIMINAR
DE

NULIDADE
PELA
NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE D
A APREENSÃO

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.

2.

Ainda que não houvesse o consentimento do morador,
n
ão viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência, destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito.
3.

Caso em que
denúncias
indicavam que o apelante
usava sua residência
p
ara o tráfico
de entorpecentes
,
sendo que, lá chegando, puderam
c
onstat
ar
a existência de um “pequeno laboratório” utilizado para a produção de haxixe
.
Se as informações de envolvimento com o tráfico já conferia os elementos suficientes para a busca domiciliar,
a
apreensão de entorpecentes em poder do
acusado faz nascer juízo de larga suspeita de que guardava mais no local,
justifica
ndo
a entrada da Polícia,
que
result
ou
na apreensão
de mais drogas
.

4.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR
DE

NULIDADE
PELA
NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

1.
À míngua de dúvidas a respeito da sanidade mental do acusado, não se impõe a instauração de incidente tendente à realização de exame dessa condição.
2.

A
instauração de incidente de insanidade mental
em razão de suposta
dependência química,
insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado da causa, não basta
ndo
que a defesa requeira a realização do exame, sendo necessário que o juiz tenha dúvidas acerca da sanidade mental do acusado
.
3.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

1.
Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3.
Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição ou na pretendida desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.
4.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 13 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, pela mesma votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.